Tribunal: TJSP
Processo: 1014668-48.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA DO BANCO RÉU PARA AFASTAR SUA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – Tendo restado comprovado nos autos que o valor da inscrição restritiva em questão diz respeito a parcela de débito pretérito que foi objeto de renegociação de dívida entre

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA DO BANCO RÉU PARA AFASTAR SUA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – Tendo restado comprovado nos autos que o valor da inscrição restritiva em questão diz respeito a parcela de débito pretérito que foi objeto de renegociação de dívida entre as partes, com respectiva quitação, de rigor a declaração de inexistência de débito e de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor do requerente. Sentença mantida, nesse capítulo - Recurso do réu desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS – CABIMENTO – Indenização fixada em valor demasiado para compensar os transtornos experimentados pelo autor no episódio (R$ 8.000,00). Indenização extrapatrimonial reduzida para R$ 5.000,00, quantia adequada ao caso. Recurso do autor que pretendia a majoração da indenização por danos morais prejudicado - Recurso do réu provido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR EM RELAÇÃO AO TERMO A QUO DE FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - Os juros moratórios sobre o valor indenizatório devem fluir desde a data da citação (art.240 CPC/2015), como determinado em primeiro grau, e não da data do evento danoso, como pretendido pelo autor - Sentença mantida, nesse tocante – Recurso do autor desprovido.